Tribunal: TCU
Processo: 026.475/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13595/2020-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos que cuidam de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto pelo Sra. Yolanda Galindo Pacheco, contra o Acórdão 3573/2019-TCU-Segunda Câmara - (Peça 89) de minha relatoria. Considerando que, no caso em exame, a recorrente interpõe recurso de reconsideração contra o Acórdão 3573/2019-TCU-Segunda Câmara , deliberação mediante a qual se apreciou o recurso de reconsideração interposto pela própria recorrente contra o acórdão condenatório, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, o recurso de reconsideração sob análise não deve ser conhecido, por ser inadequado para combater deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, ou 35 da Lei 8.443/92 c/c o art. 285, § 2o, do RI/TCU; em: a) não conhecer o Recurso de Reconsideração interposto por Yolanda Galindo Pacheco, em razão de ser inadequado para combater deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU; b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 026.475/2015-4 - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Apoio Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Saúde (37.159.720/0001-04); Yolanda Galindo Pacheco (XXX.224.768-XX) 1.2. Recorrente: Yolanda Galindo Pacheco (XXX.224.768-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.8. Representação legal: Elson Vilassa dos Santos (13353/OAB-DF) e outros, representando Yolanda Galindo Pacheco. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.